Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-57.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800696-57.2020.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEITON FEITOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a desconstituição de sentença que declarou extinta a punibilidade do denunciado relativamente ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com fundamento na prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição fundada em condenação hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 438 do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, inexistindo previsão legal para aplicação da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, pois antes da sentença condenatória o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, nos termos do art. 109 do CP.

4. No caso concreto, não há que se falar em prescrição, sendo de rigor o prosseguimento do feito, pois a eficiência processual não justifica a aplicação de instituto não previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva é incabível por ausência de previsão legal, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, nos termos da Súmula 438/STJ”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV, e 129, §9º; CPP, arts. 579,
caput
e parágrafo único, e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.9.2024; STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.4.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que declarou extinta a punibilidade de Cleiton Feitosa da Silva relativamente ao crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, com fundamento na prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 23990203).

O recorrente pugna pela anulação da sentença extintiva da punibilidade e consequente prosseguimento do feito, salientando que não ocorreu a prescrição no caso concreto e não há previsão legal para aplicação da prescrição antecipada ou em perspectiva (ID 23990205).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 23990209).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 30148823).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente consigno que o recorrente interpôs o recurso inadequado, pois da decisão que decreta a prescrição ou julga extinta a punibilidade cabe recurso em sentido estrito e não apelação, conforme disposto no art. 581, VIII, do CPP.

Nada obstante, por ocasião do julgamento do Tema 1219, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal" (STJ,
REsp n. 2.082.481/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024), situação retratada nos autos, de maneira que o recurso admite conhecimento.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que o Ministério Público se insurge contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado diante do reconhecimento da prescrição na modalidade virtual. Eis o teor da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante:

Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

É a perda do direito poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo.

O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

A
persecutio criminis in juditio
é atribuição do Estado como uma das manifestações máximas de sua soberania. Entretanto, a possibilidade jurídica de aplicação da sanção penal está condicionada a rigorosíssima observância dos prazos determinados pelo direito penal.

Por essa razão, é imprescindível o máximo de empenho do aparelho estatal para evitar que a ação do tempo venha a obstruir os objetivos do processo penal decorrente da declaração da extinção de punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição.

O interesse de agir se concretiza na exigência de um
resultado útil do processo

e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir é condicionado, ou seja, é preciso que, desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela
ocorrência da prescrição em perspectiva
, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser eficaz.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Assim, pode o juiz antecipar o reconhecimento da prescrição, na modalidade de prescrição virtual, considerando o máximo de pena que aplicará ao presente caso, baseado na inutilidade de uma condenação já de antemão alcançada pela prescrição da ação penal, se considerada a pena em perspectiva.

[...]

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, i. e., se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário, "
Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (
A reação defensiva à imputação, Antonio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo

e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença

condenatória, esta não produziria qualquer efeito, posto que haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva
.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza

de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal (
Código Penal Comentado.
6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Cediço é que existe o verbete nº 438 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o tema, porém este é mera orientação e não possui caráter vinculante.

No caso em tela, em razão da pena abstrata do delito e do exame das circunstâncias judiciais e legais revela que, na pior das hipóteses, ainda que houvesse condenação, a pena privativa de liberdade aplicada, estaria inegavelmente prescrita.

O crime é Lesão Corporal (art. 129, §9º do CP), com pena de 3 (três) meses a 3 anos. Por não estar a incidir qualquer causa de aumento, mesmo que todas as circunstâncias judiciais fossem desfavoráveis ao réu, a pena estaria fixada no termo médio, ou seja, abaixo de 2 anos.

Neste caso, nos termos da regra posta no art. 109, inc. IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 anos. Este lapso temporal já transcorreu, no caso vertente, entre a data do fato (28/01/2020) e hoje (25/07/2024). Mais precisamente, transcorreram 4 anos, 5 meses e 28 dias.

Friso que não advém ainda, qualquer informação de que o acusado estivesse proferindo ameaças a vítima, uma vez que as medidas protetivas deferidas nos autos nº 0800603-94.2020.8.14.0124, foram arquivadas sem nova manifestação da vítima.

Assim, em respeito ao princípio da eficiência judicial, levando em consideração a alta demanda de processos, além de contar com um deficitário corpo de servidores, competentes, porém abaixo do número necessário, ressalto que eventual sentença condenatória estaria eivada pela prescrição.

Tal conjugação se dá, como já dito, em razão das análises das circunstâncias judiciais favoráveis, a ausência de agravantes colacionadas ou mesmo causas de aumento de pena. Dessa forma, na dosimetria, em provável pena
in concreto
em desfavor ao réu haveria o DEVER DO JUÍZO em reconhecer a prescrição retroativa.

(ID 23990203)

Com efeito, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.4.2024), sendo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, ressalto que a pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP continua hígida no caso em exame, pois a pena máxima abstratamente cominada era de 3 anos (redação antes da reforma introduzida pela Lei n. 14.994/2024), sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia que ocorreu em 11/09/2023 (ID 23990190), constata-se que não transcorreu lapso superior a 8 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade pela prescrição em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal e, por corolário, determinar o prosseguimento da ação penal contra o acusado Cleiton Feitosa da Silva.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026